Tribunal: CARF
Processo: 10830.917114/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 244

1
243
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10830.917114/2009­18
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­000.964 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
11 de fevereiro de 2020
Assunto
CSLL
Recorrente
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo
Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente),

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917114/2009-18
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917114/2009­18
Resolução no 1402­000.964
S1­C4T2
Fl. 245

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que não
homologou o pedido de compensação apresentado pela Recorrente, por ter constatado que o
crédito tinha sido utilizado para pagamento de outros débitos da contribuinte.
No corpo do sobredito Despacho Decisório, lê­se que o valor apontado como
sendo de pagamento indevido ou a maior de CSLL (ajuste anual de 2007), no valor de R$
553.652,57, já havia sido utilizado integralmente na quitação de débito próprios.
Em seguida, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade onde
alega que retificou a DCTF por quatro vezes, sendo que a ultima foi retificada depois do r.
Despacho Decisório ser proferido e junta os seguintes documentos :
I. Cópia autenticada de Instrumento Particular de Procuração, II. Cópia
autenticada da identidade do procurador, III. Cópia autenticada do Estatuto da CPFL Geração
de Energia, IV.Cópia do DARF utilizado para guitar o débito Código 6773, no montante de R$
1.739.677,00, V. Cópia da DCTF enviada em 30/04/2008, VI.Cópia da DIPJ do ano calendário
de 2007, VII.Cópia da DCTF Retificadora enviada em 20/05/2009 e VIII. Cópia do
PER/DCOMP n° 20071.40267.200509.1.3.04­5403.
O v. acórdão recorrido negou provimento a manifestação de inconformidade por
entender que não é possível admitir a retificação da DCTF após ter sido proferido o r.
Despacho Decisório, bem como pela falta de provas para comprovar o crédito e o erro de
indicação do débito indicado nas duas ultimas DCTFs retificadas.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo nulidade
do v. acórdão recorrido, repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
acostando aos autos os seguintes documentos:
­ DIPJ/2008 ­ ano­calendário 2007 (fls. 40/46) e (doc. 03), as DCTFs retificadas
(fls. 48/51) e (doc. 2), os comprovantes de recolhimento de estimativas de CSLL (doc. 5), os
razões das contas contábeis relacionadas às apurações da CSLL (docs. 04 e 06), cópias dos
Informes de Rendimentos relacionados a retenções de CSLL (docs. 07 e 08).

É o relatório.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917114/2009­18
Resolução no 1402­000.964
S1­C4T2
Fl. 246

3

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais deve ser admitido.

O r. Despacho Decisório não homologou a compensação requerida devido ao
fato de o crédito apontado pela Recorrente ter sido utilizado para extinção de outros débitos da
própria requerente, inexistindo crédito para quitar o débito de PIS e COFINS indicado no
PER/DCOMP.

Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente juntou cópias das
DCTFs retificadas onde neste documento aponta o valor dos débitos de CSLL do mesmo
período do crédito que a requerente entende ser o correto.

A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade entendeu que não tem
efeito a DCTF retificada após ter sido proferido o r. Despacho Decisório, devido o seu caráter
de confissão de dívida, bem como que a Recorrente não teria apresentado documentos para
comprovar o erro da indicação do débito indicado nas três DCTFs canceladas e anteriores a
ultima, enviada dia 04/12/2009.

Ou seja, a DRJ entendeu que além da ultima DCTF ter sido retificada após o r.
Despacho Decisório, com valores diferentes da anteriores apresentadas, a Recorrente não
apresentou aos autos registros contábeis e fiscais, juntamente com documentos hábeis para
comprovar o erro material na apuração do imposto e a inclusão indevida de valores na base de
cálculo do débito confessado nas DCTFs anteriores e que forma cancelas.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reitera as alegações feitas na
manifestação de inconformidade e apresenta os registros contábeis e fiscais para comprovar o
erro no preenchimento nas DCTFs anteriores, bem como do seu direito creditório de
pagamento indevido de CSLL.

Desta forma, a matéria a ser discutida nos autos é relativa a possibilidade de
se aceitar a entrega da DCTF retificada durante o processo administrativo e após ter sido
proferido o r. Despacho Decisório e posteriormente analisar se a documentação juntada aos
autos comprova o erro de fato cometido pela Recorrente ao preencher as DCTFs anteriores.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917114/2009­18
Resolução no 1402­000.964
S1­C4T2
Fl. 247

4
Pois bem.

Da apresentação da DCTF retificada após ter sido proferido o r. Despacho
Decisório:
Quanto a este tema, em respeito ao princípio da busca da verdade material
costumo aceitar a apresentação da DCTF após ter sido proferido o r. Despacho Decisório,
desde que esta declaração venha acompanhada de documentos contábeis e fiscais passíveis de
comprovar o erro de fato ou o erro material cometido no preenchimento da DCTF original.
Inclusive, fazendo um paralelo da matéria analisada neste processo, a
jurisprudência deste E. Tribunal, vai no sentido de que a DCTF pode ser retificada após ter sido
proferida decisão da Autoridade Administrativa de Origem. Para ilustrar este entendimento do
tribunal cito, a título exemplificativo, algumas ementas de v. acórdãos que decidiram neste
sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito ,que alega possuir
junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917114/2009­18
Resolução no 1402­000.964
S1­C4T2
Fl. 248

5
NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE
LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado. Retificada a
declaração e apresentada documentação contábil, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua
posterior retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há
que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a liquidez e
certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar o retorno à Unidade de Origem
para que analise o crédito referente ao pagamento indevido de CSLL, e
prolate um novo Despacho Decisório.) (processo 16327.900106/2008­
28).
No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit numero
2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora –
que confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em
PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de
PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917114/2009­18
Resolução no 1402­000.964
S1­C4T2
Fl. 249

6
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do
PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar
em diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão
do despacho decisório implique o deferimento integral daquele crédito
(ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo
de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por
parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que
tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no
julgamento
referente
ao
indeferimento/não
homologação
do
PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito
creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo
administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ
analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não­homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê­la
em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de
2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda
não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que
venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá
ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no
inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do
sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Assim de acordo com a jurisprudência e o Parecer Cosit acima colacionados, são
admitidas as retificações da DCTF em sede de processo administrativo de análise de
Per/DComp, mesmo após ciência do r. Despacho Decisório, desde que os dados constantes nas
declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas por
documentos contábeis da empresa.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10830.917114/2009­18
Resolução no 1402­000.964
S1­C4T2
Fl. 250

7
A Recorrente, por sua vez, está dentro dos contornos traçados pela
jurisprudência e pelo parecer acima citado, eis que apresentou em sede de Recurso Voluntário
documentos contábeis e fiscais para comprovar a existência do crédito e o erro de indicação do
débito indicado nas DCTFs anteriores e que foram canceladas. O documentos são:
­ cópia da DIPJ/2008 ­ ano­calendário 2007 (fls. 40/46) e (doc. 03);
­ cópias das DCTFs retificadas (fls. 48/51) e (doc. 2);
­ cópias dos comprovantes de recolhimento de estimativas de CSLL (doc. 5);
­ cópias dos razões das contas contábeis relacionadas às apurações da CSLL
(docs. 04 e 06) e;
­ cópias dos Informes de Rendimentos relacionados a retenções de CSLL (docs.
07 e 08);
Por essas razões, como a Recorrente juntou aos autos documentos passíveis de
comprovar o erro no preenchimento das DCTFs anteriores, bem como documentos que
demonstram a existência do crédito e tais documentos não foram analisados pela Unidade de
Origem, entendo que o julgamento do Recurso Voluntário deve ser convertido em diligência
para que:
1 ­ os autos sejam remetidos à Unidade de Origem para que analise os
documentos juntados em sede recursal (acima apontados), juntamente com a DIPJ/2007 e a
ultima DCTF retifica, apresentada em 04/12/2009 e verifique a existência do crédito de CSLL
no valor de R$ 553.652,57.
2 ­ Verifique juntamente com os documentos contábeis e fiscais se o débito
indicado no DCTF retificadora está correto;
3 ­ se necessário, intime a Recorrente a apresentar documentos complementares;
4 ­ caso constatado a regularidade, certeza e liquidez do crédito indicado na
PER/DCOMP, bem como que os débitos indicados na ultima DCTF retificadora são
condizentes com os documentos fiscais e contábeis apresentados, verificar se o crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL não foi utilizado em outra compensação;
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e converto o julgamento em diligência.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital